Tribunal: STF
Processo: Rcl 73307
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO: SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. ALEGADO DESRESPEITO ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275, 387, 437, 530 E 1.096: MEDIDA LIMINAR DEFERIDA AD REFERENDUM DA TURMA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pela Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro, em 30.10.2024, contra as seguintes decisões proferidas pelo juízo da Quinquagésima Terceira Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ nos Processos ns. 0100615-44.2024.5.01.0053 e 0100635-35.2024.5.01.0053, pelas quais teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 437, 530 e 1.096:



    “Vistos, etc. 



    Indefiro o requerido em #id:dd99eaa . 



    Como confessa a própria executada, trata-se de sociedade de economia mista, sujeita portanto ao regime jurídico das empresas privadas, nos termos do inciso II do § 1º do art. 173 da Constituição da República, sendo absolutamente descabida a pretensão de equiparação à Fazenda Pública e extensão de sua prerrogativas. (...)



    Intime-se e aguarde-se o cumprimento de #id:a3d7725, pelo prazo que remanesce em #id:c535f34” (fls. 387-388, doc. 7, Processo n. 0100615-44.2024.5.01.0053).



    “Vistos, etc. 



    Indefiro o requerido em #id:847f4f8. Como confessa a própria executada, trata-se de sociedade de economia mista, sujeita portanto ao regime jurídico das empresas privadas, nos termos do inciso II do § 1º do art. 173 da Constituição da República, sendo absolutamente descabida a pretensão de equiparação à Fazenda Pública e extensão de sua prerrogativas. (...)



    Intime-se e aguarde-se o cumprimento de #id:9abe5ef no prazo que remanesce em #id:278f26f” (fls. 391-392, doc. 9).



    2. A reclamante alega que “o provimento judicial que tem por escopo impugnar as decisões que vêm sendo proferidas por uns poucos juízes da Justiça do Trabalho no Rio de Janeiro – TRT da 1ª Região (visto que registramos apenas 4 no universo de 82 Juízos do Trabalho situados na capital do RJ e, curiosamente, também assim em idêntica proporção de magistrados que oficiam na Justiça Comum do estado do Rio de Janeiro) que têm proferido decisões que, em última análise, negam vigência aos julgados do STF, e, quando não, apegam-se a situações de excepcionalidade para determinar o imediato pagamento, ou a penhora, ou o bloqueio de recursos desta Companhia, que, como se verá, são públicos, em ações de cobranças e/ou ações de execuções de título judicial” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que “o juízo da 53ª VTRJ vem ignorando a total submissão e dependência da CEHAB/RJ aos recursos públicos que lhe são disponibilizados pelo tesouro estadual, ou seja, a CEHAB/RJ não tem vida financeira própria, não dispõe de conta bancária, não tem bens móveis nem imóveis disponíveis para ofertá-los em garantia” (fl. 4, doc. 1).



    Salienta que “a relação com o estado do Rio de Janeiro, ente controlador, evidencia que a receita da CEHAB/RJ deve ser impenhorável. Em anexo, além dos já mencionados Contrato de Assunção e Confissão de Dívida e Declaração de Dependência, colacionamos também a Lei Estadual do Rio de Janeiro nº 4.572/2005, a qual autoriza à CEHAB/RJ a quitar os financiamentos dos mutuários para aquisição de unidades habitacionais, além da Resolução 23/2000 do Senado Federal que autoriza o estado do Rio de Janeiro a assumir as dívidas da CEHAB/RJ” (fl. 5, doc. 1).



    Assevera que “a relação com o estado do Rio de Janeiro, ente controlador, evidencia que a receita da CEHAB/RJ deve ser impenhorável. Em anexo, além dos já mencionados Contrato de Assunção e Confissão de Dívida e Declaração de Dependência, colacionamos também a Lei Estadual do Rio de Janeiro nº 4.572/2005, a qual autoriza à CEHAB/RJ a quitar os financiamentos dos mutuários para aquisição de unidades habitacionais, além da Resolução 23/2000 do Senado Federal que autoriza o estado do Rio de Janeiro a assumir as dívidas da CEHAB/RJ” (fl. 6, doc. 1).



    Requer a “suspensão das decisões que determinaram os prosseguimentos das execuções com medidas executórias ordinárias e/ou medidas coercitivas auxiliares e atípicas para impedir quaisquer constrições patrimoniais contra a CEHAB/RJ com fundamento nas decisões reclamadas” (fl. 10, doc. 1).



    Pede, “ao final, julgado procedente o pedido para o fim de cassar as decisões reclamadas, determinando esse Supremo Tribunal Federal o processamento dos Cumprimentos de Sentença 0100615-44.2024.5.01.0053 e 0100635-35.2024.5.01.0053 sejam efetivados nos termos do art. 100, da Constituição Federal e do art.535 e seguintes, do Código de Processo Civil” (fls. 9-10, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir a submissão da reclamante ao regime de precatório, a autoridade reclamada teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 437, 530 e 1.096.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    5. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 
2. Arguição conhecida e julgada procedente” (DJe 27.6.2020).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal concluiu: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 7.12.2017).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 437, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal decidiu: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 5.10.2020).



    Em 16.8.2018, o Ministro Edson Fachin deferiu a medida liminar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 530 sob os seguintes fundamentos:



    “Em relação à plausibilidade jurídica das alegações deduzidas pelo Autor, reduzo a vexata quaestio, em sede preambular, à natureza jurídica da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará. 



    Cuida-se de órgão criado pela Lei 4.669/1976 editada pelo Estado do Pará, empresa pública de direito privado, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura.



    Nesse sentido, em sentido provisório e cautelar, sujeito a reexame mais percuciente em momento de referendo ou julgamento definitivo do mérito, reputo que a probabilidade do direito alegado decorre de diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal segundo a qual empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Em um primeiro olhar, extrai-se prima facie da lei estadual instituidora ser o entendimento citado aplicável à EMATER – PARÁ, salvo melhores razões a serem informadas e aduzidas aos autos.



    Em relação à empresa de gestão de recursos do Estado do Piauí S/A, o Tribunal Pleno assentou que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, sob pena de afrontar os preceitos fundamentais representados pela legalidade orçamentária, separação dos poderes e regime constitucional de execução da Fazenda. Eis o teor da ementa da ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018 (…)



    Por sua vez, formo convicção precária também positiva sobre a iminência de perigo de difícil reparabilidade, pois versa-se sobre verba de incerta recuperabilidade, após sua transferência a credores de obrigação trabalhista alimentar. Além disso, constata-se elevado risco de comprometimento do patrimônio e das receitas da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará, por sua vez dependente economicamente do Estado-membro. 



    Ante essas razões, defiro liminar, ad referendum do Tribunal Pleno do STF, com a finalidade de determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e às varas trabalhistas com jurisdição no Pará que ‘suspendam imediatamente medidas de execução típicas daquelas empreendidas em face de entes de direito privado, assim impossibilitando, com relação a EMATER PARÁ, constrições patrimoniais e sua inscrição no cadastro de devedores trabalhistas,’ assim como ‘a suspensão imediata dos bloqueios bancários originários dos seus débitos trabalhistas em suas contas vinculadas a convênios ou de recursos próprios’



    Indefiro o pedido de proibição expressa de novos bloqueios a partir de execuções atuais e futuras de débitos trabalhistas, por reputar interferência indevida na competência constitucional do Poder Judiciário, porém acato sucessivamente o pleito segundo o qual não deve ser franqueada a disponibilização aos credores dos valores eventualmente e posteriormente bloqueados, até a definição desta controvérsia” (ADPF n. 530-MC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 20.8.2018).



    Essa decisão foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal, que “converteu o julgamento deste referendo em decisão definitiva de mérito e julgou procedente o pedido formulado na arguição, com a finalidade de determinar que as execuções de decisões judiciais proferidas contra a EMATER-PARÁ por parte do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região ocorram exclusivamente sob o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República, não se submetendo a estatal a constrições judiciais diversas” (ADPF n. 530, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 10.12.2020).



    Em 1º.7.2024, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.096, este Supremo Tribunal julgou “procedente o pedido nela formulado, para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (Emop) e assentar sua submissão ao regime constitucional dos precatórios” (ADPF n. 1.096, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 9.8.2024). 



    6. Para efeito de liminar e sem prejuízo de posterior exame mais detido da causa, comprovam-se presentes os requisitos para o deferimento da medida requerida, como previsto no caput do art. 300 do Código de Processo Civil.



    A existência de decisões deste Supremo Tribunal nas quais se aplica o regime de precatório a empresa pública prestadora de serviço público, em caráter exclusivo e sem intuito de lucro, como parece ser a situação trazida na espécie, demonstra a plausibilidade do direito afirmado nesta reclamação.



    O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo são comprovados pela possibilidade de constrição de patrimônio da Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro.



    Não há risco de irreversibilidade do efeito da decisão (§ 3º do art. 300 do Código de Processo Civil).



    No mesmo sentido, ao examinar a Reclamação n. 33.360, ajuizada pela Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro, o Ministro Luís Roberto Barroso assentou:



    “1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia Estadual de Habitação do Estado do Rio de Janeiro – CEHAB/RJ, em face de decisões proferidas pelo Juízo da 82ª Vara Cível do Trabalho do Rio de Janeiro nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0100344-55.2018.5.01.00082 e nº 0100651-09.2018.5.01.0082.



    2. A reclamante narra que na origem correm contra si execuções individuais decorrentes de sentença condenatória relativa a direitos previstos em Convenção Coletiva de Trabalho. Nos autos acima indicados, requereu a submissão do cumprimento da condenação ao regime de precatório. (...)



    6. Indeferi a medida liminar, por não vislumbrar, em cognição sumária, afronta aos paradigmas invocados. A autoridade reclamada prestou informações (doc. 28). (...)



    8. Maria José Nascimento de Carvalho, umas das partes beneficiárias, pediu igualmente a reconsideração da decisão liminar, tendo em conta que, na RCL 32.622 MC, a Ministra Cármen Lúcia ‘deferiu Medida Cautelar requerida pela CEHAB RJ, ora ré, onde pleiteia descumprimento de preceito fundamental deste STF nº 387 e 530, sendo esta, a única forma de a TERCEIRA INTERESSADA, receber seu direito liquido e certo, decorrente de sentença transitada em julgado, pois o único dono da executada (CEHAB), é uma ente publico, ou seja, é o ESTADO DO RIO DE JANEIRO, que por força de lei não pode ter seus bens penhorados ou demais constrições, há não ser através de PRECATORIO/RPV’ (doc. 71). (...)



    20. No caso em análise, o órgão reclamado indeferiu o pedido da ora reclamante pelo pagamento da execução por meio de precatório, mantendo a sua submissão ao rito de execução aplicável às pessoas jurídicas de direito privado sob o fundamento de que ‘tem como objetivo social a produção e comercialização de unidades habitacionais de interesse social, exercício de atividades de construção civil para si ou terceiros, atuação como agente financeiro e promotor do sistema financeiro de habitação, objetivos esses que não são típicos da administração direta e que podem ser realizados por particulares, ainda que mediante convênio com o poder central’.



    21. Não obstante, ao apreciar recentemente a ADPF 588 (de minha relatoria), proposta pelo Governador do Estado da Paraíba, o Plenário do STF acolheu a pretensão de sujeição ao regime de precatórios à Companhia Estadual de Habitação Popular (CEHAP/PB), sociedade de economia mista que apresenta características semelhantes à da sociedade ora reclamante. No voto condutor do julgado, assinalei que a ‘estatal presta serviço público essencial relacionado ao direito social à moradia (art. 6º, caput, CF/1988), em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa’; e que, muito ‘embora, de fato, o setor de habitação seja aberto à livre iniciativa (art. 170, caput, CF/1988), é inegável que a execução de políticas públicas de habitação popular busca assegurar – sem intuito lucrativo – o direito à moradia a quem não tenha condições de adquirir sua propriedade no mercado privado’. (...)



    22. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar as decisões reclamadas (cumprimento de sentença nº 0100344-55.2018.5.01.00082 e nº 0100651-09.2018.5.01.0082) e desde logo determinar que a execução das sentenças a que se referem aqueles autos submetam-se ao regime de precatórios.



    23. Sem honorários, pois as partes interessadas anuíram à pretensão da reclamante (vide docs. 71 e 81)” (Rcl n. 33.360, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 17.12.2021). 



    Essa foi a única reclamação, com julgamento de mérito, encontrada no Sistema de Consulta Processual deste Supremo Tribunal ajuizada pela Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro. Assim, para afastar o risco de decisões contraditórias, faz-se necessário o deferimento da liminar para o regular trâmite deste processo.



    7. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro ad referendum da Primeira Turma deste Supremo Tribunal a medida liminar apenas para suspender os efeitos das decisões reclamadas (art. 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inc. II do art. 989 do Código de Processo Civil).



    Inclua-se em pauta, para referendum da Primeira Turma, a presente decisão, na próxima sessão do Plenário virtual.



    8. Sem prejuízo daquela providência, requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    9. Prestadas ou não as informações requisitadas, citem-se os beneficiários do ato reclamado, para, querendo, contestar a presente reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).



    10. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 16 da Lei n. 8.038/1990 e art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora